Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738616-85.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALARICO ANTÔNIO CRISTINO JÁCOMO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CANUT DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que entendeu que (ID 35690973): (...) Nesse sentido, a despeito da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal posicionou-se quanto à aludida possibilidade de condenação em honorários advocatícios, como consta do seguinte excerto de interesse da ementa do julgado: (...) 6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. (...) (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017) Nesse mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. REJULGAMENTO/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CABIMENTO. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA 421, STJ. SUPERADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Rejulgamento, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, da apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL sob ID 11341625, que deu origem ao acórdão de ID 12897430. No aludido aresto, esta egrégia 2a Turma Cível, por maioria, conheceu e negou provimento à apelação e ao reexame necessário, sob o principal fundamento de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atuar em face do ente estatal correlato. 2. Consoante enunciado da Súmula 421 do STJ e orientação adotada no REsp n.o 1.108.013/RJ (Tema 128), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública que integra o Ente Federado sucumbente. 3. A orientação adotada pelo STJ revela-se superada, pois anterior às Emendas Constitucionais n. 45/2004, n. 74/2013 e n. 80/2014, as quais conferiram autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas. 4. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de ser cabível a condenação do Ente Federado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública correspondente (AR 1937- AgR). 5. Acórdão mantido. (Acórdão 1288429, 07050480920198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Escorreita, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal. (...) O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014